Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-19.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009839-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 703.485.611-72 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NO PLANO DE TELEFONIA FIXA - ALTERAÇÕES SUCESSIVAS NO PLANO DE TELEFONIA FIXA – COBRANÇAS REALIZADAS DE ACORDO COM AS NOVAS REGRAS CONTRATADAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova satisfatória da efetiva modificação dos planos de telefonia fixa contratados pela autora, e consequente modificação na cobrança em decorrência dessas modificações, deve ser rejeitada a pretensão à condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCELIA LIMA DE ARRUDA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”
(Proc. nº 1009839-19.2018.11.0002), ajuizada pela apelante contra NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar “
nada mais do que mero aborrecimento, nada mais do que desentendimento contratual, logo em que uma parte contrata um certo plano por certo valor e no decorrer do período esse plano tende a se atualizar, e, com isso causa desconforto ou mero aborrecimento dentro da relação contratual”.
Assim sendo, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observado a regra do art. 98, § 3º do CPC.

A apelante afirma que as faturas trazidas aos autos comprovam que houve uma elevação “extremamente absurda dos valores, sendo que são diferenças entre 30 dias” e, isso se mostra contrário ao plano assinado já que “
todas as faturas deveriam vir no mesmo valor mensal (R$ 40,000 reais), tendo em vista se tratar de uma fidelidade (12 meses).”

Sustenta que “d
iferente do argumento da sentença (...) juntou faturas, comprovantes de pagamentos e inclusive áudio, conversando no SAC da empresa Recorrida “Id. 16264033” que também não fora analisado por este Juízo”.

Portanto, argumentar que a empresa “não agiu com culpa e sim, dentro do exercício regular do direito” sem o mínimo de resquícios de prova, é totalmente construtivo a violação do artigo 1.022 e 489 do CPC

Relata ainda que, como a empresa demorou 28 dias para cumprir a liminar deferida, que determinava o restabelecimento dos serviços bloqueados pela operadora, deve ser condenada ao pagamento da multa fixada, em razão da demora em seu cumprimento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado procedente com a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 38.160,00 e multa pelo descumprimento da determinação imposta pelo Juízo (Id.
124780556)

Nas contrarrazões a empresa/apelada pugna pela manutenção da sentença (Id.
124780570)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por OLERIANA NERIS GUARIN em desfavor do Claro S/A, alegando que mantem relação jurídica comercial com as rés e no entanto vem sofrendo abuso nas cobranças dos valores convencionados.

Afirma que na contratação ficou contratado um pacote de tv a cabo, rede de internet com 15 mg, e uma linha de telefone fixo com o contrato nº 858/008258940.

Alega que em aproximadamente 06 meses após o contrato a autora requereu o cancelamento da linha telefônica, sendo então oferecido outro plano para a autora, com valores menores do que dantes, sendo valor fixo de R$ 40,00 quarenta reais mensais acerca da franquia.

Alega ainda que em novembro de 2017 a autora recebeu a proposta de mudar de plano, e diante de tanta insistência aceitou de boa-fé mudar seu plano para um que lhe cobrasse os valores de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos), tendo recebida uma fatura com diferença de R$ 7,01 (sete reais e um centavos) a mais na sua costumeira fatura. Salienta que na data de 20 de janeiro de 2018 a empresa ré apresentou uma fatura no valor de R$ 316,21 trezentos e dezesseis reais e vinte e um centavos referente a um telefone e salienta ainda que já estava incluso no pacote o valor de R$ 28,90 reais.

Aduz também que ao tentar resolver a celeuma de forma administrativa descobriu que a ré alterou o plano sem autorização da autora e passou a cobrar por todas as operações de ligações realizadas e alterou ainda a franquia para R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos).

Na mesma linha a autora sustenta que então veio a fatura do mês fevereiro de 2018 com o mesmo problema, fixo com valor de 115,17 (cento e quinze reais e dezessete centavos) e serviços móvel 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Como se não bastasse ainda sustenta a autora que a reclamada fez o bloqueio de todos os serviços por falta de pagamento.

Diz que a reclamada reconheceu o erro e cancelou o telefone móvel e desmembrou e parcelou as faturas pretéritas e sustenta que com relação ao plano de R$ 19,90 a ré nada fez e a meses a autora vem tentando resolver de boa-fé os serviços de telefone fixo.

Ao final requer: seja concedida a liminar, seja deferido as benesses da gratuidade da justiça, a citação das requeridas, ao final requer que seja julgada procedente a presente ação, declarando a inexistência dos supostos débitos nos valores de R$ (Net Fone 316,21 reais - (doc. 06) - Cód. 858/008258940 – vencimento 20/01/2018) e R$ (Net Fone 115,17 reais) –((doc. 07) - Cód. 858/008258940 – vencimento 20/02/2018), bem como requer a reparação pelos danos morais que sofreu perante a má prestação do serviço por parte das empresas na tentativa de enriquecimento ilícito. Esse valor deve ser arbitrado levando em consideração os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e principalmente da possibilidade das empresas Requeridas, que seja condizente e capaz de ensejar pelo menos uma punição pelos prejuízos causados a Requerente, devendo ser arbitrado no valor de R$37.728,62 (trinta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).

Com a petição inicial a parte autora fez juntada de: faturas, procuração e documentos pessoais, juntou ainda comprovante de endereço.

Recebi a petição inicial deferi a medida liminar.

Devidamente citada a parte ré apresentou sua peça de defesa e arguiu em sua preliminar que a parte autora apresenta comprovante de residência em nome de terceiro, no mérito aduz que os débitos são regulares que agiu no exercício regular do direito e que não houve suspensão dos serviços e tampouco inclusão do nome da autora no cadastro dos inadimplentes, afirma ainda que não passou de um mero aborrecimento.

Ao final requer seja julgado totalmente improcedentes os pedidos elencados na peça vestibular pela parte autora.

Com a peça de defesa a parte requerida juntou faturas, extrato financeiro, gravações, etc

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Julgo antecipadamente os pedidos contidos nesta ação por terem as partes assim requerido.

DOS FATOS DANOSOS E SUA PROVA

Alega a parte autora que, tentou por várias e diversas vezes resolver a celeuma em baila junto a requerida, porém sem sucesso algum, mesmo se passando alguns anos a ré ainda permanece praticado ato unilateral e combinando certos valores porem praticando meses após outros valores.

DA CULPA E DO NEXO CAUSAL

Embora a requerida não trouxe aos autos material probante que pudesse me convencer a de que não agiu com culpa tenho que esta não procedeu de forma culposa e que agiu no exercício regular do direito.

DOS DANOS MORAIS

Feito o relato acima cabe aqui aquilatar se realmente houve o dano moral, por certo é que não, na verdade o que impede de estabelecer o elo entre a dor moral e a conduta da autora és o que já se quedou deslindado nos textos alhures. Ou seja, trata-se de relação contratual em que a autora inconformada tenta de todas as formas auferir alguma forma de indenização a seu favor.

No caso em tela, não vislumbro nada mais do que mero aborrecimento, nada mais do que desentendimento contratual, logo em que uma parte contrata um certo plano por certo valor e no decorrer do período esse plano tende a se atualizar, e, com isso causa desconforto ou mero aborrecimento dentro da relação contratual.

Não pode, por um simples desentendimento contratual as partes simplesmente aduzirem terem sofridos dano moral e material, no caso em apreço não vislumbro nada que venha abalar a honra e a dignidade da parte autora, não vislumbro ainda nada que venha causar prejuízo material a parte autora.

Ex positis:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

Apesar da irresignação da autora/apelante, razão não lhe assiste. Explico.

Em sua peça inaugural a relata que em novembro de 2015 contratou os serviços da empresa/apelada (Contrato n. 858/008258940), para o seu telefone fixo (65 – 3691-5058), e em 2016 fez uma alteração de sua assinatura passando para o plano denominado “Plano Brasil Ilimitado Total”, no valor fixo de R$ 40,00.

Relata também que em novembro de 2017, adquiriu um novo produto ofertado pela operadora, o plano de Telefonia Móvel, e a partir de então, nos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 suas faturas vieram com valores de R$ 316,21 e 115,17, respectivamente, no plano de telefonia fixa.

A fatura referente ao mês de novembro/2017, do n. 65 – 6536915058, apresentava o serviço denominado “NET FONE” no valor de R$ 40,00, (FRANQUIA 001; NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL), onde LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES, LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE, bem como LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS, não eram cobradas (Id. 124780493 – pag. 1/3)

A fatura referente ao mês de dezembro/2017, relativo ao mesmo número de telefone fixo, apresenta cobrança pelo serviço “Net Fone” no valor de R$ 47,01, mas há cobrança para chamadas feitas do telefone fixo: LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES R$ 11,33; LIGACOES LOC P CELULARES CLARO R$ 0,00; LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS R$ 0,00; período de 22/10/2017 a 17/11/2017, no valor de R$ 34,66 (Id. 124780494 – pag. 1/3)

Ao se analisar a fatura de janeiro/2018, o valor referente ao “Net Fone” é de R$ 316,21, cobrança referente a
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES, (Id. 124780495 – pag. 1/3)

No mês de fevereiro/2018, o valor do Net Fone é de R$ 115,17, sendo realizadas cobranças
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES R$ 100,67; LIGACOES LOC P CELULARES CLARO R$ 0,00; LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS R$ 14,50 (Id. 124780496 – pag. 1/4)

A apelante afirma que em novembro/2017 aceitou o plano de “Telefonia Móvel”, ou seja, com essa modificação seu plano de telefonia fixo foi modificado e a empresa, quando contactada pela autora, informou que, ao contratar o serviço de telefonia móvel, seu plano de telefonia fixo foi alterado, passando a cobrar por todas as ligações, com franquia no valor de R$ 34,90, por isso as faturas de janeiro/2018 e fevereio/2018 vieram com valores de R$ 316,21 e R$ 115,17, respectivamente
(Id. 124780495 – pag. 1/3; Id. 124780496 – pag. 1/4).

Não houve ilegalidade na cobrança. O que pode ter havido foi desinformação quanto a modificação do novo plano ofertado, pois com a inclusão do serviço de telefonia móvel, as ligações realizadas no telefone fixo, passaram a ser cobradas. Tudo de acordo com a modificação aceita pela apelante.

Tanto é que em março/2018, após reclamações a operadora cancelou o plano de telefonia móvel e retornou ao plano anteriormente contratado, “Plano Brasil Ilimitado Total Exclusivo”, agora, com assinatura no valor de R$ 19,90. Essas informações são prestadas pela própria autora, que inclusive informou o n. de protocolo referente a nova contratação (Protocolo n. 85818254733549 – data 27/3/2018).

Esses transtornos, infelizmente, são corriqueiros, mas não são motivos de ensejar a condenação da operadora em indenização por danos morais, já que nenhuma ilegalidade foi cometida.

Houve a contratação do novo plano (telefonia móvel), e com isso, modificação nas chamadas realizadas pelo telefone fixo, que passaram a ser cobradas.

As faturas referentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho e novembro de 2018, comprovam a nova alteração do plano, relatada pela apelante, tanto é que voltaram a variar entre R$ 37,33 (março, abril e junho/2018); R$ 40,00 (maio) e R$ 44,58 (novembro/2018)

Portanto, as modificações que ocorreram no plano de telefonia fixa da autora/apelante, não foram ilegais; as informações prestadas pela operadora, quando ocorreram as modificações, podem ter sido falhas e incompletas, mas não configuram ato ilícito passível de indenização.

Quanto ao pedido de aplicação da multa imposta pelo Juízo, tenho que a operadora comprovou o restabelecimento do serviço conforme Id.
124780522.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022